Tribunal: TJDFT
Processo: 0703262-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL GRAVADO COM ANTERIOR REGISTRO DE INDISPONIBILIDADE POR JUÍZO DIVERSO. ADJUDICAÇÃO/ALIENAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. A indisponibilidade do bem se opera apenas em desfavor do devedor, visando impedir a dilapidação voluntária do seu patrimônio. Não obsta, portanto, a realização de adjudicação/alienação para pagamento de credores que tenham em seu favor penhora constituída.

2. O decreto de indisponibilidade na justiça federal não impede a realização de atos expropriatórios na justiça comum, desde que resguardado eventual direito de credor preferencial.

3. Agravo de instrumento conhecido e provido.